Tribunal: TJDFT
Processo: 0762050-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 11.340/2006 conceitua violência doméstica e familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, disciplinando as condutas praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5°, I, II e III).
2. O temor causado à ex-companheira pela prática de conduta tipificada como crime pelo acusado, aliado ao anterior histórico de violência doméstica, é circunstância que traduz situação de vulnerabilidade, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha. 2.1. Na espécie, o fato de o acusado ter se aproveitado da vulnerabilidade da ex-companheira para invadir a residência, a fim de tirar satisfações concernentes ao processo de divórcio, ultrapassa discussão de cunho meramente patrimonial, versando substancialmente sobre violência doméstica e familiar, dada a forma de subjugação da figura feminina.
3. Recurso conhecido e provido.